Tribunal: TJPA
Processo: 0803656-09.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803656-09.2021.8.14.0008

APELANTE: CHRISTIAN DAVID CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I e II, CP).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem:

(i) saber se a pena-base foi majorada de forma indevida, por ausência de fundamentação concreta quanto às circunstâncias e consequências do crime; e

(ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3.

A exasperação da pena-base foi adequadamente fundamentada pelo Juízo, que destacou circunstâncias desfavoráveis concretas, em virtude da vítima ter sido surpreendida, sem chance de defesa, bem como as consequências graves do delito, consistentes em sequelas persistentes e necessidade de fisioterapia. Os fundamentos são idôneos e extraídos dos autos, não havendo motivo para redução da pena-base.

4.

Consta nos autos confissão extrajudicial do réu, a qual deve ser reconhecida mesmo que não utilizada diretamente pelo julgador, conforme tese n. 1.194 do STJ, de modo que a atenuante deve incidir, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro jurisprudencial adotado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e as demais disposições da sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CHRISTIAN DAVID CARDOSO DA SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 129, § 1°, incs. I e II, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa aduziu a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, requerendo a redução do
quantum
fixado ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, "d", do CP, em virtude da confissão realizada na fase inquisitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia que:
“No dia 10/09/2021, por volta das 23h00, CHRISTIAN DAVID CARDOSO DA SILVA, com vontade livre e consciente, praticou o crime de tentativa de homicídio por motivo fútil, contra a vítima LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, fato ocorrido no Bar do Cametá, Travessa Zumbi dos Palmares, bairro Zita Cunha, nesta cidade.

Aduz o IPL anexo que a vítima estava no local acima descrito, de sorte que o acusado CRISTIAN passou pelo local, tendo a vítima LUIZ CARLOS acenado para o mesmo e o chamado para se juntar a ele naquele local, haja vista que eram conhecidos de longo tempo.

Ocorre que o indiciado se aproximou já empunhando 01 (uma) arma de fogo, oportunidade em que ordenou que LUIZ CARLOS não corresse, entretanto, tomado pelo medo, a vítima correu, sendo perseguida pelo acusado, o qual efetuou 02 (dois) disparos na direção de LUIZ CARLOS, atingindo a região da perna da vítima, fazendo esta cair no chão.

Ato contínuo, enquanto LUIZ CARLOS estava no chão, CRISTIAN continuou efetuando disparos de arma de fogo, tendo a vítima juntado forças para conseguir se defender se agarrando a uma folha de bananeira, de modo que conseguiu fazer com que seu agressor se afastasse, momento em que tentou correr para outra rua, ouvindo supostamente mais 02 (dois) tiros que não o acertaram.

A vítima, após ter se sentado ao chão por não conseguir mais andar, foi socorrida por um popular e levada ao Hospital Municipal Wandick Gutierrez, localizado nesta cidade, local em que recebeu os primeiros atendimentos, encaminhada para o Hospital Metropolitano de Belém em razão da gravidade dos ferimentos. (...)”

Após instrução, o Juízo da Vara Criminal de Barcarena, em consonância com as alegações finais do
Parquet
e da defesa,
desclassificou
a imputação para o crime de
lesão corporal grave
e condenou o réu pelo art. 129, §1º, incs. I e II, CP, à pena de
03 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

A defesa apelou, sustentando dois pontos:
redução da pena-base ao mínimo legal
e
reconhecimento da atenuante da confissão
.

1. Do pleito de redução da pena-base

A defesa alega que a pena-base não poderia ter sido fixada acima do mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias e consequências do crime seriam inerentes ao tipo penal.

Todavia, a sentença foi clara ao justificar a exasperação, apontando:
“(...)
6) Circunstâncias do crime:
negativa, na medida em que cometido sem que a vítima tivesse chance de defesa, sendo esta surpreendida;
7) Consequências do crime:
são ruins, na medida em que a vítima relatada sequelas em virtude dos ferimentos;(...)” (grifos nossos)

Com efeito, verifica-se que ambos os fundamentos são
concretos e idôneos
, não são ínsitos do tipo, tendo sido extraídos diretamente dos autos, ressaltando-se em relação às consequências do crime, que a vítima relatou em audiência ter necessitado realizar fisioterapia e ainda permanecer com dor em virtude das lesões sofridas.

Assim, não há que se falar em fundamentação inidônea dos vetores judiciais, inviabilizando o pleito de redimensionamento da pena-base,
que permanece em 03 (três) anos de reclusão.

2. Do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão

A defesa pleiteia ainda o reconhecimento da confissão extrajudicial prestada pelo apelante (ID 19975920), nos termos do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal, no que lhe assiste razão, pois assim restou firmada a tese n. 1.194, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

Logo, tendo a pena-base permanecido em
03 (três) anos de reclusão
, aplico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP e adoto a fração de
1/6 (um sexto)
, reconhecida como parâmetro pelo STJ, ante a ausência de critérios por parte do legislador.

Nesse diapasão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.

5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.” (STJ, AgRg no REsp 2.124.779 / SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024)

Logo, a pena
intermediária restou redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual restou definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Mantém-se o regime aberto.

Como consignado no édito condenatório, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando a vedação legal imposta no artigo 44, I do CP, já que o crime foi cometido com violência à pessoa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026